Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e considerando os atritos e desentendimentos entre as partes, houve por bem decretar a medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional, como instrumento cautelar de proteção da mulher, parte vulnerável na relação, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
3. Reclamação julgada improcedente.